Tribunal: TJES
Processo: 5001874-68.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001874-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

APELADO: VINICIUS CASSIO CORREA DE SOUSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A
USÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

2.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)
3.
Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação
dos 09 (nove) contratos de empréstimos consignados e indicados nos ids 7307733, 7307736, 7307745, 7307746, 7307747, 7307748, 7307749, 7307752 e 7307804.
Não obstantes tais alegações, não encontrei nos autos
prova das
09 (nove) minutas dos respectivos contratos assinados pelo consumidor, seja com assinatura de próprio punho ou de forma digital, ou outros meios capazes de demonstrar a inequívoca contratação.
4.
Imperioso ressaltar que os fornecedores de serviços e produtos, especialmente nas relações em que incida o Código de Defesa do Consumidor, devem primar pela transparência e efetivo respeito ao princípio da informação, de modo que seus serviços e a forma de contratação sejam inteligíveis de maneira simples, parâmetros que claramente não foram observados pela apelante.
5
.
Dessa forma, não demonstrada a contratação do
s
empréstimo
s
consignado
s
ou a presença de excludente de responsabilidade
e
sendo incontroversos os descontos, restou configurada a falha na prestação do serviço.
6
.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo o apelante efetuar a respectiva devolução
em dobro
dos valores.
Registro, por oportuno,
assim como fez o juiz de origem,
ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
7
.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que
a quantidade de descontos e o valor da dívida indevidamente impugnada ao consumidor, cerca de R$ 567.512,64
, são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

8
.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$

3
.000,00 (
três
mil reais),
dever ser
mantida
, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001874-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ROCHA DA COSTA - ES16738-A
APELADO: VINICIUS CASSIO CORREA DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO ATILA CARVALHO RAMOS - ES34754

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para: i) declarar a inexistência de débito; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas a partir de 03/202 e iii) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i)
prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor;
ii) dano moral
e material
suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação
dos 09 (nove) contratos de empréstimos consignados e indicados nos ids 7307733, 7307736, 7307745, 7307746, 7307747, 7307748, 7307749, 7307752 e 7307804.

Não obstantes tais alegações, não encontrei nos autos
prova das
09 (nove) minutas dos respectivos contratos assinados pelo consumidor, seja com assinatura de próprio punho ou de forma digital, ou outros meios capazes de demonstrar a inequívoca contratação.

Destaco, por oportuno, que apesar de assinado pelo consumidor, o documento de id 8645182 não representa a contratação de qualquer negócio jurídico, tampouco dos ora impugnados, mas representa tão somente mero levantamento dos débitos já existentes e que não são objeto da ação.

Imperioso ressaltar que os fornecedores de serviços e produtos, especialmente nas relações em que incida o Código de Defesa do Consumidor, devem primar pela transparência e efetivo respeito ao princípio da informação, de modo que seus serviços e a forma de contratação sejam inteligíveis de maneira simples, parâmetros que claramente não foram observados pela apelante.

Dessa forma, não demonstrada a contratação do
s
empréstimo
s
consignado
s
ou a presença de excludente de responsabilidade
e
sendo incontroversos os descontos, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos apresentados, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores.

Registro, por oportuno, assim como fez o juiz de origem, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a quantidade de descontos e o valor da dívida indevidamente impugnada ao consumidor, cerca de R$ 567.512,64, são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$

3
.000,00 (
três
mil reais),
dever ser
mantida
, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
15
%.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 12/09/2023